Tribunal: STF
Processo: RE 210244
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-26
Data de publicação: 1998-10-26

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Administrativo
. Recurso. Depósito
prévio. 2. O Plenário do STF, no julgamento do RE 210.246,  decidiu
 pela constitucionalidade
da exigência do depósito do valor da multa, como condição de
 admissibilidade do recurso
administrativo. 3. Precedentes. 4. Recurso extraordinário conhecido e
 provido.